Tribunal: STF
Processo: AP 2525
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 12.005, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/9/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
A Procuradoria-Geral da República informou, nos autos da Pet 12.005/DF, que firmou Acordo de Não Persecução Penal e requereu a homologação do acordo (eDoc. 21). 
Em Sessão Virtual de 23/8/2024 a 30/8/2024, esta SUPREMA CORTE recebeu a Denúncia oferecida e homologou o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, segundo o qual a ré seu comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 24):

“1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 6/2/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO informou cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal, bem como apresentou documentos  (eDoc. 56).  
Em 11/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Fernanda Rodrigues de Oliveira, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc.59).
Em 12/2/2026, julguei extinta a punibilidade de FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (eDoc. 61). 
Em 29/4/2026, a Defesa de FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA requereu “o desbloqueio de todas as contas bancárias e ativos financeiros vinculados à Requerente, inscrita no CPF 083.657.661-67, incluindo, por exemplo, a conta nº 84553467512 do Mercado Pago, bem como quaisquer outras eventualmente alcançadas pela ordem judicial”. Além disso, para que se “expeça ofício ao Banco Central (Bacen) determinando a imediata liberação/revogação de eventuais impedimentos, para regularizar a situação financeira da Requerente”(eDoc. 67).

É o relatório. DECIDO.

A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, determinada no Acórdão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta AP 2.525/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial (eDoc.24). Por essa razão deve-se proceder o desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis da acusada.
Cumpre ressaltar, inclusive, que a punibilidade da requerente foi extinta em razão do reconhecimento do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 61).
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulados por FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA e DETERMINO O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, (CPF: 083.657.661-67), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente